Tribunal: TJSP
Processo: 2248178-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação previdenciária - Cumprimento de sentença - Recebimento de valores referentes à condenação ao pagamento de honorários advocatícios - Base de cálculo - A verba honorária, em ações previdenciárias, deve ser calculada sobre prestações vencidas até a sentença - Aplicação da Súmula 111 do C. STJ mesmo após a vigência do CPC/2015 - Precedentes do STJ - Valores em atraso

Ementa:

Agravo de Instrumento - Ação previdenciária - Cumprimento de sentença - Recebimento de valores referentes à condenação ao pagamento de honorários advocatícios - Base de cálculo - A verba honorária, em ações previdenciárias, deve ser calculada sobre prestações vencidas até a sentença - Aplicação da Súmula 111 do C. STJ mesmo após a vigência do CPC/2015 - Precedentes do STJ - Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) - Juros de mora devidos desde a citação - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248178-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARULHOS - IPREF, é agravado CICERO DOS SANTOS
CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248178-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41.324
Agravo de Instrumento no 2248178-64.2020.8.26.0000
Comarca
:GUARULHOS
Agravante(s)
:INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS - IPREF
Agravado(s)
:CÍCERO DOS SANTOS CAVALCANTE
Agravo
de
Instrumento
-
Ação
previdenciária
-
Cumprimento de sentença - Recebimento de valores
referentes à condenação ao pagamento de honorários
advocatícios - Base de cálculo - A verba honorária, em
ações previdenciárias, deve ser calculada sobre prestações
vencidas até a sentença - Aplicação da Súmula 111 do C.
STJ mesmo após a vigência do CPC/2015 - Precedentes do
STJ - Valores em atraso que devem ser atualizados mês a
mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do
STF) - Juros de mora devidos desde a citação - Aplicação do
art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne
aos juros - Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto pelo Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos - IPREF
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz Rodrigo Tellini de Aguirre
Camargo, nos autos de ação previdenciária movida em face do ora
Agravante, em fase de cumprimento de sentença, cujo teor fixou a
base de cálculo dos honorários advocatícios, qual seja, o valor da
condenação, a ser calculado desde setembro/2010 (data da
prolação da sentença), determinando que sobre tal montante
deverá incidir o percentual de 15% de honorários advocatícios.
Narra o Agravante que a planilha de cálculo
apresentada pelo Autor contempla valores por ele recebidos a título
de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez) desde a
sentença
até
a
elaboração
dos
cálculos,
concluindo
equivocadamente ser esse o valor da condenação e, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248178-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
base de cálculo para apuração dos honorários advocatícios.
Defende que a tese proposta pelo Autor não
observa o princípio da proporcionalidade, na medida em que
afronta o artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, e artigo 85, §§ 2o e 8o, do
CPC/15. Se adotada a interpretação proposta pelo Exequente, o
valor dos honorários advocatícios seria majorado mês a mês, mesmo
já cessada a atuação do advogado da parte autora.
Deferido o pedido de efeito suspensivo/ativo
(fls. 17/18), sobreveio contraminuta às fls. 22/35.
É o relatório.
Cuida-se na origem de cumprimento de
sentença apresentado por Cícero dos Santos Cavalcante em face
do ora Agravante objetivando o recebimento de valores referentes à
condenação ao pagamento de honorários advocatícios em desfavor
da Autarquia Previdenciária.
A sentença transitada em julgado, no que
tange
à
verba
honorária,
determinou
que
(fls.
364/369):
“Considerando que o autor decaiu de parte pequena do pedido,
arcarão os réus com o pagamento de custas e despesas processuais
e, honorários periciais fixados em R$1.800,00 e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação, excluídas as parcelas
vencidas”.
Nesse ínterim, o MM. Juiz a quo, após
questionamento da contadoria judicial sobre os parâmetros para
apuração do percentual de 15% fixado na fase de conhecimento,
determinou que o valor da condenação deve ser calculado desde
setembro/2010 (data da prolação da sentença, incidindo então os
15%.
Com efeito, os honorários advocatícios,
tratando-se de ação previdenciária, devem incidir sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248178-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prestações devidas até a data da sentença, nos termos da Súmula
111 do C. STJ (“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias,
não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”).
Julgados recentes do C. Superior Tribunal de
Justiça reafirmam a validade da aludida Súmula 111 mesmo após a
vigência do CPC/2015, que disciplina, em seu artigo 85, §§ 3o e 4o e
respectivos incisos, as faixas percentuais a serem aplicadas sobre o
valor da condenação ou o proveito econômico obtido para cálculo
da verba honorária advocatícia.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FINAL
PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DA
SÚMULA 111/STJ.
1. Conforme teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, o
marco final da verba honorária deve ser a decisão em que o
direito do segurado foi reconhecido: "Os honorários advocatícios,
nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações
vencidas após a sentença".
2. Na hipótese, o acórdão recorrido, que concedeu o direito à
aposentadoria especial, deve ser considerado como termo final.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 271.963/AL, Rel. p/a. Acórdão, Min.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 19/5/2014; EDcl no AgRg no
REsp
1.271.734/RS,
Rel.
Min.
Alderita
Ramos
de
Oliveira
(Desembargadora Convocada do TJ/PE), DJe de 18/4/2013;
AgRg nos EDcl no AREsp 155.028/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda
Turma, DJe 24/10/2012.
3. Recurso Especial provido.”
(STJ, REsp 1831207/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019). (grifo nosso)
“(...) tal posicionamento contraria aquele firmado por este
Superior Tribunal, que entende que a verba honorária deve ser
fixada sobre as parcelas vencidas até a prolação da decisão
concessiva do benefício, em consonância com o disposto na
Súmula 111 do STJ. (...)
Em idêntica direção, as recentes decisões monocráticas de
ambas as Turmas da Primeira Seção que deram provimento ao
recurso especial do INSS em casos análogos: REsp 1.87.1341, Rel.
Min. Gurgel de Faria, DJe 1o /6/2020; REsp 1.884.087, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe 12/8/2020; REsp
1.867.323/SP,
Rel.
Min.
Francisco
Falcão,
14/5/2020;
REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248178-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
1.864.990/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13/5/2020;
e REsp 1.864.988/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4/5/2020.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art.
255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para
reconhecer a aplicação da Súmula 111 do STJ.” (STJ, REsp
1864992/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
19/08/2020). (grifo nosso)
Logo, segundo o comando expresso no
verbete sumular, nas ações de cunho previdenciário/acidentário, a
verba de patrocínio deve ter como base de cálculo a soma das
prestações vencidas, compreendidas somente aquelas devidas até o
momento da prolação da sentença, com exclusão das vincendas.
A interpretação mais lógica e racional da
decisão de 1o Grau que fixou a alíquota de 15% da verba honorária é
aquela no sentido de se afastar a sua incidência sobre as prestações
vencidas após a prolação da sentença, harmonizando-se com o
citado verbete sumular.
Sendo
assim,
impõe-se
observância
ao
entendimento há muito sumulado pelo C. STJ.
O termo inicial é a data do indeferimento
administrativo do benefício (aposentadoria por invalidez) e o termo
final, a prestação devida até a prolação da sentença.
No mais, cumpre deixar explicitado que o
débito será atualizado pelos índices de correção pertinentes (no
caso, pelo IPCA-E), com incidência mês a mês sobre as prestações
em atraso, observando-se a respeito o decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810 trânsito
em julgado em 03/03/2020, sem modulação).
Deverão ser acrescentados juros de mora a
partir da citação. Não é demais consignar que, em face da Lei no
11.960/09, será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém
apenas no que concerne aos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248178-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por
fim,
considerando
o
princípio
da
causalidade, já que houve a necessidade do questionamento do
débito
pelos
devedores,
cuja
pretensão
foi
parcialmente
reconhecida em juízo, de rigor a fixação de honorários advocatícios
em favor do Executado, considerando ter a parte Exequente dado
causa à instauração da impugnação.
Ademais, conforme tese fixada no REsp no
1.134.186, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos (Temas 407,408,
409 e 410), que, embora anterior à vigência do Novo CPC, continua
aplicável sob a égide do novo Código de Processo Civil: “Apenas no
caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC” (REsp no 1134186-RS, Corte Especial, Relator Ministro
Luís Felipe Salomão, j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
Logo, impõe-se a condenação da parte
exequente,
ora
agravada,
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios ora arbitrados em 10% do valor cobrado em excesso.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARREY UINT
Relator